Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar sobrepreço em contrato para execução das unidades e sistemas off-sites das carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em processo de embargos de declaração opostos por MPE Montagens e Projetos Especiais S/A (peça 894), SOG - Óleo e Gás S.A (peça 897), Alberto Elísio Vilaça Gomes (peça 902), Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. (peça 907) e Sérgio Cunha Mendes (peça 910) contra o Acórdão 2466/2024-TCU-Plenário que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes em face do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, multa e sanção de inidoneidade, em decorrência de superfaturamento no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111), celebrado com o Consórcio Interpar (composto por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos Especiais - MPE), para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, conhecer dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes e aos seguintes interessados: Petrobras, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Procuradoria da República no Estado do Paraná, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF que substituiu Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, 13a Vara Federal de Curitiba, Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e Conselho Administrativo de Defesa Econômica.